Tribunal: STF
Processo: RE 1453028
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal contra acórdão assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONCESSÃO À EX-ESPOSA (DIVORCIADA QUE PERCEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA). DEFERIMENTO E MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO NOS TERMOS DA LEI 3.765/60, ART.7º, COM ALTERAÇÃO DA LEI 13.954/19 VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. COTA EQUIVALENTE AO PERCENTUAL ARBITRADO NA AÇÃO DE ALIMENTOS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Caso em que a autora, pensionista de militar, na condição de ex-esposa (divorciada que percebia pensão alimentícia), pretende que lhe seja concedida a cota parte de 50% do valor do benefício, que já vendo sendo pago à companheira e filho menor do falecido, que atualmente vêm recebendo, cada um, 47,5%, da integralidade da pensão, tendo sido a àquela primeira citada para integrar a lide, na qualidade de litisconsorte passiva necessária. Alega a autora que, durante a ação de divórcio, foi-lhe deferida pensão alimentícia no percentual de 35%, sendo 15% para cada um dos 2 filhos havidos em comum com o instituidor, também beneficiários da pensão alimentícia, totalizando, junto com ela, postulante, 35%. Argumenta que, embora os filhos tenham implementado a maioridade antes do falecimento do genitor, deixando de deterem a condição de dependentes, ela continuara a receber o percentual total da respectiva pensão alimentícia. No entanto, após o falecimento do instituidor, passara a receber a pensão por morte apenas no percentual de 5% do valor do benefício; 2. A magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a União ao pagamento da pensão por morte em favor demandante no percentual de 35%, a contar da data do requerimento administrativo, considerando que a mesma mantivera a sua percepção do valor total da pensão alimentícia, mesmo após a implementação da maioridade dos filhos; 3. Recorrem a litisconsorte passiva necessária e a União. A primeira, requerendo, liminarmente a concessão da antecipação da tutela recursal e, sucessivamente, que seja determinado o recolhimento dos valores relacionados à majoração em conta judicial, e, no mérito, a improcedência do pedido, alegando, em síntese, que a autora não teria comprovado a dependência econômica em relação ao ex-marido. A segunda, por sua vez, pugna pela reforma da sentença, alegando que a autora faria jus apenas a 5%, nos termos do art. 7º, da Lei nº 3.765/60, o qual restou alterado pela Lei nº 13.954/19, que prevê que "a quota destinada à pessoa separada de fato, separada judicialmente ou divorciada do instituidor ou ao ex-convivente, desde que perceba pensão alimentícia, corresponderá à pensão alimentícia judicialmente arbitrada" (art. 7º, I, "c" e § 2º-A); 4. Considerando que fora estipulado em juízo, expressamente, que a pensão alimentícia em questão seria dividida em cotas específicas, sendo arbitrado 15% para o primeiro filho, 15% para o segundo filho e 5% para a ex-esposa e, por sua vez, estando previsto na legislação aplicável ao caso, art. 7º, da Lei nº 3.765/60, com as alterações da Lei nº 13.954/19 (vigente à época do óbito do instituidor), que a pessoa divorciada terá direito à participação à cota de pensão por morte no exato percentual percebido a título de pensão alimentícia, então arbitrado em juízo, resta claro que o direito da demandante ao benefício de pensão está limitado ao importe de 5% do respectivo valor atualizado, devendo, assim, ser reformada a sentença, para julgar improcedente o pedido; 5. O fato da postulante eventualmente ter passado a perceber o valor integral da pensão alimentícia após a implementação da maioridade dos filhos não implica no seu direito de perceber, na mesma proporção, à cota parte da pensão por morte, uma vez que o pagamento desta está submetida aos percentuais previstas em lei. Note-se que o "de cujos", instituidor da pensão militar, não estava obrigado judicialmente a fazer o repasse dos respectivos valores dos alimentos em sua totalidade, após a perda da condição de dependentes dos filhos, tendo feito, supostamente, por questão de generosidade ou amizade, não podendo, porém, tal concessão refletir na percepção do valor do benefício previdenciário devido; 6. Apelações providas, para julgar improcedente o pedido.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 6º da CF/1988.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 4 de setembro de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.